Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos etc. Não obstante já haver apreciado Agravo de Instrumento anteriormente interposto, ID 28720297 - Pág. 1/3, verifico no exame preliminar da Apelação Cível fato superveniente ensejador de impedimento. Sendo assim, afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos, ID 28720164 - Pág. 1/2. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator